Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714956-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: MARIA DO CARMO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. REQUISITOS PARA A RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo prova de que o usuário participou ou tinha conhecimento da suposta fraude na contratação do plano de saúde coletivo por adesão, o seu cancelamento sem a prévia notificação, nos termos da Resolução Normativa no 195 da ANS, mostra-se abusivo. 2. O mero inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. 3. Não há que se falar em indenização a título de danos morais se ausentes nos autos elementos que indiquem que o cancelamento irregular do plano de saúde tenha impedido ou interrompido algum tratamento médico da beneficiária, ou que demonstre que tenha ocorrido piora em seu quadro clínico de insuficiência renal ou que tenha sofrido extremo abalo psicológico que possa caracterizar danos à sua personalidade. 4. Recurso da autora e da ré desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando que o cancelamento do contrato é legítimo diante dos indícios de fraudes da recorrida. Aduz ter cumprido integralmente com o contrato, suas disposições legais, e dentro dos princípios da ética e boa-fé, ao contrário do recorrida; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luís Carlos Alcororado, OAB/DF 7.202. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora concluiu que a recorrida não desincumbiu do ônus probatório quanto à participação ou conhecimento da recorrida na perpetração da alegada fraude, razão pela qual é abusiva a rescisão do plano de saúde coletivo sem a prévia notificação. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) omissis 3. O entendimento do acórdão recorrido de que seria indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde, por não ter sido observada a exigência de notificação prévia, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1791560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No que se refere à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, o recurso também não deve ser admitido, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido de id 18812929-pág. 16, determino que as publicações referentes aos recorridos sejam feitas exclusivamente em em nome do advogado Luís Carlos Alcororado, OAB/DF 7.202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003